Tribunal: STF
Processo: ARE 845104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Cargo em comissão. Jornada de trabalho. Lei Distrital 34/1989. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.